Tribunal: STF
Processo: ARE 1331372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 60):



    “SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS — Município de São Paulo — Contribuição previdenciária — EC n° 41/03 — Alegação de que o desconto é indevido após a edição da Emenda Constitucional, tendo em vista que os proventos não superam o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência — Inovação da causa de pedir — Impossibilidade — Questão que não havia sido levantada nos autos — Ausência de comprovação de descontos no período — Recurso não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 65), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 75).



    No RE (Vol. 2, fl. 80), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 40, § 12 c/c 195, II, da CF/1988 (redação dada pela EC 20/98) e ao art. 40, §18°, da CF/1988 (redação incluída pela E.C. 4112003), na medida em que o acórdão recorrido não acolheu o pedido de restituição das contribuições indevidamente descontadas dos proventos dos recorrentes entre a vigência da EC 41/2003 até a entrada em vigor da Lei Municipal 13.973/2005 (Vol. 2, fl. 82). Ao contrário, manteve a sentença que “que acolheu a restituição das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas dos proventos dos recorrentes até a promulgação da Emenda Constitucional n° 41/2003” (Vol. 2, fl. 86). 



    Afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois “os recorrentes (...) continuaram tendo em seus proventos o desconto da contribuição Previdenciária sobre o valor total até a entrada em vigor da Lei Municipal no 13.97312005 (12 de agosto de 2005)” (Vol. 2, fl. 86). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988 sustentando a nulidade do acórdão recorrido, pois o acórdão recorrido “negou provimento ao apelo dos recorrentes, argumentando que não havia sido discutido nos autos o pedido de restituição até a vigência da Lei Municipal no 13.973/2005” (Vol. 2, fl. 85). No ponto, afirma que “todas as manifestações das partes constantes nos autos envolviam a devolução da contribuição previdenciária não só até a edição da Emenda Constitucional n° 41/2003, mas também até 12 de agosto de 2.005, quando entrou em vigor a Lei Municipal n° 13.973/2005 que autorizou a cobrança de previdência aos servidores inativos com base na referida E.C. 41/2003” (Vol. 2, fl. 85). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido; subsidiariamente, requer “que a restituição ora deferida, tenha como termo final a entrada em vigor da Lei Municipal n° 13.973/2005” (Vol. 2, fl. 93).



    Em exame de admissibilidade (Vol. 3, fl. 31), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Vol. 3, fl. 31).



    No Agravo (Vol. 3, fl. 39), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 2, fl. 82):



    “PRELIMINARMENTE, DA REPERCUSSÃO GERAL 



    6. A Emenda Constitucional n° 45/2004, acrescentou como requisito para admissão de recurso extraordinário, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas (§ 3°, inciso III, artigo 102 da Carta Magna), na qual pelos seus próprios termos, deverá ser definida em lei.



    7. O artigo 543-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 11.418/2006, regulamentou a chamada "Repercussão Geral", a qual esclarecem os recorrentes, que o presente recurso preenche tal requisito.



    8. De fato, o requisito de Repercussão Geral está devidamente preenchido na presente lide, uma vez que se trata de demanda de servidores inativos, pleiteando a devolução de contribuição previdenciária indevidamente descontada de TODOS OS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, com manifesta ofensa a imunidade assegurada no artigo 40, § 12° c/c 195, inciso II, da Constituição Federal (E.C. 20/98).



    9. Ademais, a matéria em questão é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa.



    10. Assim, a Repercussão Geral "in casu", está devidamente demonstrada, uma vez que TODOS os servidores aposentados do Município de São Paulo sofreram prejuízo em seus vencimentos/proventos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, em que pesem os fundamentos da parte recorrente, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 2, fl. 61)



    “Nas razões recursais, os autores insistem que as suas remunerações são menores que o teto do regime geral de previdência, mas, mesmo assim, sofreram desconto em período posterior a edição da Emenda Constitucional, o que só foi resolvido pela Lei Municipal n° 13.973/05. 



    A questão não havia sido levantada na inicial e, por isso, sequer foi objeto de fundamentação na sentença; assim, tratando-se de inovação da causa de pedir, inviável o acolhimento da pretensão. 



    É certo que na peça vestibular os autores formularam pedido de repetição de indébito até o advento da Lei Municipal n° 13.973/05 (fls. 14), todavia, o pleito teve por fundamento razão distinta: apontou-se que a Lei Municipal n° 10.828/90 (que embasava o desconto questionado), havia sido revogada pela EC n° 20/98, tornando indevida a contribuição previdenciária após a edição da EC n° 41/03, por falta de norma regulamentadora (fls. 07/08). 



    Em nenhum momento na inicial foi apontado que a cobrança persistiu para proventos inferiores ao limite estabelecido para o regime geral de previdência, de modo que incabível a discussão da questão nesta fase recursal. 



    Por fim, ainda que possível a discussão, anoto que os autores não comprovaram que sofreram os descontos no período, uma vez que não juntaram os demonstrativos de pagamentos realizados entre 2003 e 2005.” 



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, no sentido de que a discussão posta a debate não foi objeto da inicial e que ausente a comprovação dos descontos sofridos pelos recorrentes no período postulado, demandaria a incursão do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinário nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Adite-se que a análise da pretensão recursal também demandaria o exame da legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Municipais 13.973/05 e 10.828/90), o que esbarra no óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente